Tribunal: STF
Processo: Rcl 62460
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Indústrias Arteb Ltda. (em Recuperação Judicial) contra decisão monocrática, de lavra do Ministro Roberto Barroso, que negou seguimento à reclamação nos seguintes termos (eDoc. 8):



    “2. O presente feito é manifestamente inviável. 



    3. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame”.



    A reclamante não apontou omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas alega que “a decisão do Juízo reclamado tem natureza interlocutória, em sede de execução, manifestando a possibilidade de prosseguimento da execução em face de empresa em recuperação judicial e data máxima vênia da referida decisão não há recurso cabível, tendo em vista o artigo 893, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho”.



    É o relatório. Decido. 



    A embargante pretende rediscutir tema já analisado e decidido, o que é providência inviável nesta via processual.



    Haja vista o manifesto descabimento dos presentes embargos, não há como se lhes reconhecer quaisquer efeitos impeditivos da consumação do trânsito em julgado. Precedentes: RE 637.002 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/5/2018; ARE 1083639 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018.



    Por essas razões, não conheço dos embargos de declaração e determino a certificação do trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente